Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO DO DEPÓSITO REALIZADO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DO IMÓVEL. JÁ EFETUADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PLANILHA DO DÉBITO. HÍGIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À OAB. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PEDIDOS DO AGRAVADO EM CONTRARRAZÕES PARCIALMENTE DEFERIDOS.
1. O objeto deste agravo é unicamente análise da correção dos cálculos homologados pelo juízo a quo e, portanto, da determinação por ele da intimação da executada, ora agravante, para que realize o adimplemento do saldo remanescente
2. À luz dos fatos e documentos apreciados, verifica-se a correção dos cálculos homologados, devidamente explicados nas planilhas juntadas pelo agravado, não tendo sido a agravante capaz de apontar qualquer real incorreção nos cálculos apresentados.
3. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos. Não há provas suficientes de que a agravante agiu com deslealdade processual, que ensejaria a aplicação de multa por litigância de má-fé, pelo mero fato de ter interposto agravo de instrumento.
4. O comportamento processual da advogada agravante e do seu advogado pode se enquadrar no disposto no art. 34, XXIV, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), de modo que deve ser expedido ofício ao Conselho da Ordem, com cópia dos presentes autos, para que apure possível infração disciplinar.
5. Deve ser corrigido o valor da causa indicado pela parte agravada, porque o montante atribuído no agravo de instrumento não corresponde ao valor da causa apontado nos autos de origem.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.